Tribunal: STF
Processo: ARE 1465324
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a recorrente não realizou o depósito prévio do valor da multa aplicada com base no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 22, pp. 2-3).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao julgar o agravo interno interposto pela Liderprime - Administradora de Cartões de Crédito Ltda., aplicou a multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor (documento eletrônico 8).



    A recorrente, todavia, no momento da interposição do recurso extraordinário, não realizou o recolhimento do valor da multa aplicada, o que inviabiliza o recurso nos termos do art. 1.021, § 5°, do CPC.



    Com efeito, a ausência do prévio recolhimento da multa importa o não conhecimento do recurso, uma vez que atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Esse é o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF. Vejamos:



    “Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Recolhimento não comprovado. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.403.805 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 17/11/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO ART. 1.021, §§ 4º E 5º, DO CPC. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A multa disposta no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência do seu recolhimento inviabiliza o recurso. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.293.516 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17/8/2021 – grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. §§ 4º E 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (ARE 1.436.276 AgR-ED/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 09.02.2023. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE NA HIPÓTESE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a ora Recorrente não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ARE 1.335.242 AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    Posto isso, não conheço do recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator